Tribunal: TJDFT
Processo: 0000841-89.2015.8.07.0004
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0000841-89.2015.8.07.0004 AGRAVANTES: HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, IARA BEATRIZ DE ALCÂNTARA OLIVEIRA , ISADORA LUISE DE ALCÂNTARA OLIVEIRA , YASMIN DE ALCÂNTARA OLIVEIRA, TODAS REPRESENTADAS POR FLÁVIO CLEITON ALCÂNTARA LIMA GOMES DA MOTA AGRAVADOS: ISADORA LUISE DE ALCÂNTARA OLIVEIRA , IARA BEATRIZ DE ALCÂNTARA OLIVEIRA , YASMIN DE ALCÂNTARA OLIVEIRA, TODAS REPRESENTADAS POR FLÁVIO CLEITON ALCÂNTARA LIMA GOMES DA MOTA, HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A DESPACHO HOSPITAL MARIA AUXILIADORA S/A, bem como ISADORA LUISE DE ALCÂNTARA OLIVEIRA e OUTRAS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. O primeiro recorrente afirma que o acórdão vergastado se manteve omisso e contraditório, conquanto tenham sido opostos embargos de declaração, restando caracterizada a negativa de prestação jurisdicional. Defende a não incidência do enunciado 7 da Súmula do STJ. As demais agravantes sustentam que a tese recursal não demanda revolvimento de matéria de cunho fático. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A018